Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-32.2015.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000388-32.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUBIS DOS SANTOS - CPF: 975.350.602-34 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), Cleberson Lima da Silva (APELANTE), CLEBERSON LIMA DA SILVA - CPF: 054.061.411-47 (APELANTE), EDUARDO FABIO PARIZOTO - CPF: 062.082.721-14 (VÍTIMA), MATEUS LIMA DA CRUZ - CPF: 033.743.181-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TENTATIVA
DE
ROUBO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - GRAVE AMEAÇA E INTENÇÃO DE ROUBAR DEMONSTRADAS - FUGA DA VÍTIMA - INTERFERÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA -
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A conduta do agente de intimidar a vítima a lhe entregar o bem mediante ameaça de efetuar disparo de arma de fogo, possui caráter intimidativo e demonstra o
animus furandi
, a configurar o tipo penal de
roubo
(STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG; TJMT, AP 0017200-18.2017.8.11.0042), ao passo que a
desistência

voluntária
caracteriza-se quando, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, o agente deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita (TJMT, AP nº 79644/2012; AP 0002790-15.2019.8.11.0064; AP 1011978-30.2021.8.11.0004).

O fato de a vítima ter fugido e recebido ajuda dos policiais militares evidencia o roubo na modalidade tentada (CP, art. 14, II).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000388-32.2015.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE AGUA BOA

APELANTE(S): CLEUBIS DOS SANTOS

CLEBERSON LIMA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEUBIS DOS SANTOS e CLEBERSON LIMA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU
0000388-32.2015.8.11.0021
), que o condenou por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas a 4 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

Os apelantes sustentam terem
“abandonado a execução do crime quando ainda havia margem de ação”
a caracterizar desistência voluntária.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 198247181).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 198247185).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - TENTATIVA CONFIGURADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ISENÇÃO CONCEDIDA NA SENTENÇA - PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PELO IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 207006693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de janeiro de 2014, por volta das 13h20min, os denunciados, com consciência e vontade, em conluio, um aderindo a conduta do outro, abordam a vítima Eduardo Fábio Parizoto quando caminhava por via pública, na rua 15, Bairro Operário, nesta cidade, e mediante grave ameaça, simulando estar e, posse de arma de fogo, tentaram subtrair o aparelho celular da vítima, não conseguindo êxito na consumação do delito em razão da pronta reação desta.

[...]

Assim agindo, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II c/c art 14, II (1º Fato) [...] do código Penal [...].
”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça - ID 198246915)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
De antemão, registro que os acusados foram presos em flagrante delito logo após a ocorrência dos fatos. Junto a isso, os relatos das vítimas e das testemunhas também imputam, de maneira clara e uníssona, a autoria do primeiro fato imputado em desfavor dos acusados.

A vítima Eduardo Fábio Parizoto, em Juízo, afirmou que estava caminhando na rua por volta de 13h, quando viu os acusados e um deles lhe disse para’passar o celular (sic)’. Disse também que os agentes não estavam armados, mas que o cabeludo (referência ao acusado Cleubis dos Santos) lhe segurou pelo braço e pelo pescoço. Acrescentou que conseguiu se livrar dos acusados e que estes não lhe perseguiram. Narrou que teve medo e que em nenhum momento os acusados lhe pediram o celular empresado, tendo eles, na verdade, exigido o aparelho. Por fim, afirmou que nada foi levado pelos agentes criminosos e que ambos aparentavam estar drogados. [...]

O policial militar José Wellington Couto Silva, em Juízo, narrou que a guarnição foi solicitada em razão de dois rapazes terem tentado roubar um adolescente. Afirmou não se recordar de nenhuma arma de fogo e que os agentes fugiram, mas foram encontradas duas quadras do local dos fatos. Disse também que as testemunhas reconheceram os acusados, que estavam sob efeito de álcool ou drogas.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Cleberson Lima da Silva negou todos os fatos. Disse que foi comprar cerveja junto com Cleubis, mas que este ficou para trás, pois iria telefonar para sua esposa. Disse também que chegou antes no estabelecimento comercial e que tomou uma dose da bebida (Velho Barreiro) porque Reginaldo autorizou, momento no qual se iniciou a confusão. Acrescentou que a vítima Matheus solicitou o pagamento da bebida, mas Cleubis disse que não iria pagar. Ainda, afirmou que queria retirar Cleubis da confusão para ir para casa, sendo que depois retornaria para pagar o consumido. Por fim, disse que tinha fumado maconha e ingerido bebida alcóolica.

Em seu interrogatório perante Juízo, o acusado Cleubis dos Santos também negou os fatos. Disse que saiu junto com Cleberson para comprar cerveja e que pediu a um rapaz o telefone celular para ligar para sua esposa, mas tal rapaz saiu correndo (sic). Disse também que estava muito embriagado e que encontrou Cleberson no estabelecimento comercial. Acrescentou que pediu uma dose de bebida e que os presentes lhe zombaram, motivo pelo qual se alterou dizendo que não iria pagar o que tinha consumido. Ainda, acrescentou que não tentou tomar nada da vítima Eduardo e que não se armou com garrafas. Por fim, afirmou que tinha usado drogas naquele dia.

Com efeito, tenho como provada a prática do crime de roubo, na modalidade tentada, em relação ao primeiro fato descrito na denúncia.

Isso porque a versão veiculada pela vítima em sede policial, de que os acusados lhe ameaçaram, fingindo possuir uma arma de fogo, para subtrair seu aparelho celular, foi confirmada em Juízo de maneira séria e coerente pela própria vítima e também por testemunhas, sendo inegável a autoria delitiva por parte dos acusados.

Além disso, quanto a este fato, considerando a participação de dois agentes, deve incidir ao caso a majorante indicada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, no patamar mínimo.

Ainda, tendo em vista que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes deve incidir ao caso a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Porém, tal causa deve ser aplicada em seu patamar mínimo (um terço), haja vista que, embora tenha conseguido se desvencilhar dos agressores e fugir, mediante reação imediata e destreza, a vítima foi ameaçada e segurada pelos agentes criminosos. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR OS RÉUS CLEUBIS DOS SANTOS e CLEBERSON LIMA DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (primeiro fato da denúncia), bem como ABSOLVÊ-LOS do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal (segundo fato da denúncia). [...]

3.1 - Dosimetria da pena do réu CLEUBIS DOS SANTOS:

3.1.1 - Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) [...]

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.1.2 - Das atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)

Inexiste qualquer agravante ou atenuante a ser considerada, de modo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.1.3 - Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

Aplicável ao caso a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, de modo que aumento a pena em um terço, chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro meses) de reclusão e 12 (doze) dias-multa. De outro lado, presente a causa de diminuição inserta no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser diminuída em um terço, nos moldes da fundamentação anterior.

Desse modo, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.1.4 - Do regime de cumprimento de pena e da substituição

Fixo o regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal. [...]

3.2 - Dosimetria da pena do réu CLEBERSON LIMA DA SILVA:

3.2.1 - Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) [...]

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2.2 - Das atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65 do Código Penal)

Inexiste qualquer agravante ou atenuante a ser considerada, de modo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2.3 - Causas de aumento e diminuição de pena (art. 68 do Código Penal)

É aplicável ao caso a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, de modo que aumento a pena em um terço, chegando ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro meses) de reclusão e 12 (doze) dias-multa. De outra sorte, presente a causa de diminuição inserta no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser diminuída em um terço, nos moldes da fundamentação anterior.

Desse modo, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.2.4 - Do regime de cumprimento de pena e da substituição

Fixo o regime aberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
[...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 198246946)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 181385439), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Wellington Couto Silva, policial militar (ID 198246915 - fls. 23/24), Vanilson Silva Carvalho, policial militar (ID 198246915 - fls. 25/26),
Eduardo Fábio Parizoto, vítima
(ID 198246915 - fls. 27),
Matheus Lima da Cruz, testemunha
(ID 198246915 - fls. 30/31), Reginaldo Pereira, testemunha (ID 198246915 - fls. 33/34), CLEBERSON LIMA DA SILVA, apelante (ID 198246915 - fls. 44), CLEUBIS DOS SANTOS, apelante (ID 198246915 - fls. 51/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vanilson Silva Carvalho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928), José Wellington Couto Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928),
Eduardo Fábio Parizoto, vítima
(Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928), Reginaldo Pereira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928),
Matheus Lima da Cruz, testemunha
(Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928), CLEBERSON LIMA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928), CLEUBIS DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928).

Verificam-se dos depoimentos de
Eduardo Fábio Parizoto
[vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 25.1.2015, por volta das 15h20min, estava caminhando em via pública [em frente à praça do bairro Operário, em Água Boa/MT], oportunidade em que os apelantes se aproximaram, um deles lhe verbalizou
“me passa o celular ou eu atiro”
e, em seguida, tentaram lhe agredir, puxando pelo braço direito e pescoço, mas conseguiu
“correr”
, sendo que
“eles

não conseguiram roubar seu aparelho celular pelo fato de ter reagido”
e acionado a Polícia Militar que os abordou e efetuou as prisões em flagrante (ID 198246915; Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928).

As narrativas dos policias militares, nas fases policial e judicial, corroboram a versão da vítima de que “
a guarnição foi solicitada em razão de dois rapazes terem tentado roubar um adolescente”,
que
“fugiu após luta corporal”
, motivo pelo qual “os suspeitos não conseguiram consumar o roubo
(ID 198246915; Relatório de Mídias - ID 198246918/ID 198246928).

A conduta do agente [de anunciar o roubo verbalizando “
me passa o celular ou eu atiro
”

seguida de tentativa de agressão física] possui caráter intimidativo e demonstra o
animus furandi
, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.5.2017; TJMT, nºAP 0017200-18.2017.8.11.0042 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - 21.7.2023), ao passo que a desistência voluntária se caracteriza apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP nº 79644/2012, Segunda Câmara Criminal - Relator Des. Gerson Ferreira Paes – 3.4.2013).

Frise-se que o fato de a vítima ter fugido e recebido ajuda dos policiais militares evidencia o roubo na modalidade tentada [
“não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
- CP, art. 14, II].

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Logo, as condenações dos apelantes [CLEUBIS DOS SANTOS e CLEBERSON LIMA DA SILVA] por tentativa de roubo devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024